Tribunal: STF
Processo: HC 230349
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.6.2023 por Santiago Pasquette Peres, advogado, em benefício de Mike Pereira Tangerino, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.571/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.12.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Leme/SP (Ação Penal n. 1500539-73.2021.8.26.0318) às penas de seis anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    3. Em 20.7.2022, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa e, de ofício, corrigiu erro material da pena privativa de liberdade do paciente, para constar a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MIKE condenado e DIOGO absolvido quanto ao crime de tráfico de drogas. Absolvição de ambos com relação ao delito de associação para o tráfico. Recurso ministerial buscando a condenação de DIOGO, pelos crimes de tráfico e associação, e de MIKE, pelo delito de associação. Apelo de MIKE arguindo, preliminarmente, a ilicitude da prova, pela quebra da cadeia de custódia, e pleiteando, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão. Nulidade. Inocorrência. Ausência de prova suficiente para a condenação de DIOGO, resultando em dúvida insanável a respeito da sua participação no crime de tráfico, de modo que deve ser mantida a absolvição. Aplicação do princípio do ‘in dubio pro reo’. No tocante à MIKE, autoria e materialidade do delito de tráfico bem comprovadas, sobretudo pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas. Na fase seguinte, reprimendas novamente majoradas de um sexto diante da agravante da reincidência. Negativa de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em virtude da reincidência específica. Regime fechado necessário. Mantida a absolvição dos réus pelo delito de associação para o tráfico. Crime não comprovado. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar e corrigido, de ofício, erro material da pena privativa de liberdade de MIKE” (fl. 330, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 777.571/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 30.11.2022 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Quanto à majoração da pena-base, o impetrante alega que “Tanto a C. Câmara, quanto o MM. Juízo de primeiro grau se valeram de apenas um elemento constante do artigo 42 da Lei 11.343/06, qual seja, a natureza das substâncias entorpecentes, a fim de justificar o incremento de pena” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que “O paciente foi encontrado com uma quantidade não tão expressiva de entorpecentes (1.507 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 1.703,5 gramas, e 03 porções de maconha, pesando aproximadamente 456,01 gramas)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a mera circunstância de se tratar de certa quantidade de drogas, no presente caso, não é suficiente para elevação da pena-base, quando cotejada com as demais circunstâncias judiciais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se após a vinda das informações da autoridade coatora e da primeira instância, que seja concedida a ordem para:



    a) Fixar a pena-base no mínimo legal” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.571/SP . 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, na espécie, não se tem comprovada situação de ilegalidade flagrante ou teratologia hábil a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, considerados os petrechos para traficância, a quantidade e a natureza da droga apreendida e a reincidência.



    10. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas foi satisfatoriamente justificada pela grande quantidade de droga apreendida, “252 eppendorfs de cocaína”, em sacola dispensada pelo paciente na rua, e “2.249 pinos de cocaína; seis invólucros de cocaína a granel e tijolos de maconha” no sítio (fl. 209, e-doc. 2). Tem-se na sentença condenatória quanto à fixação da pena-base:



    “Na primeira fase, a pena base deve ser fixada acima do mínimo tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, sem contar que se localizou diversos petrechos utilizados para a traficância em escala considerável, motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6 fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa” (fl. 210, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou quanto à dosimetria:



    “As básicas partiram de um sexto acima do piso, ou seja, de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas (1.507 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 1.703,5 gramas, e 03 porções de maconha, pesando aproximadamente 456,01 gramas), nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06” (fls. 336-337, e-doc. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça corroborou as decisões das instâncias anteriores, ao concluir:



    “(...) encontra-se justificado o aumento em 1/6 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a desvaloração da quantidade/natureza das drogas apreendidas – 1.703,5g de cocaína e 456,01g de maconha –, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP. 



    Ademais, o acréscimo de 1/6 na pena-base não demonstra flagrante desproporcionalidade, se consideradas a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de 5 a 15 anos, respectivamente” (fl. 355, e-doc. 2).



    11. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base 
(HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis 
em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora